Tribunal: STF
Processo: RE 400534
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NOVO NÍVEL DE VENCIMENTOS
 EM VIRTUDE DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
1.
Não trouxeram os agravantes qualquer argumento capaz de infirmar a
orientação desta Corte, no sentido da impossibilidade da extensão,
em face do artigo 40, § 8º, da Constituição, do novo nível de
vencimentos em virtude de aumento de carga horária, aos funcionários
 inativos do Estado de Minas Gerais, porquanto o benefício se
sujeita a requisitos que já não podem ser atendidos pelos servidores
 jubilados.
2. Precedentes: AI 277.761-AgR, rel. Min. Moreira Alves
 e RE 232.039-AgR, rel. Min. Maurício Corrêa.
3. Agravo regimental
improvido.